Tribunal: STF
Processo: Rcl 46687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 56. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O DETERMINADO NA SENTENÇA. PROGRESSÃO ANTECIPADA. RESOLUÇÃO 62/20 DO CNJ. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei.
2. O RE 641.320, ao qual a Súmula Vinculante 56 faz referência, permite que o cumprimento da pena em regime semiaberto ocorra em estabelecimento que não seja caracterizado como colônia agrícola, ficando a cargo do magistrado verificar a adequação do estabelecimento.
3. A análise para antecipação da progressão de regime prevista na Recomendação 62/20 do CNJ deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada.
4. As informações contidas nos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56.
5. Reclamação que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Hudson Fernandes dos Santos, com fundamento nos arts. 102, I, l, da CF, e nos arts. 156 e seguintes do RI/STF, em face de decisão proferida nos autos do Processo nº 1660371-43.2015.8.13.0245, em trâmite na Vara de Execuções Penais de Santa Luzia/MG, que indeferiu pedido de transferência para prisão domiciliar, o que, em tese, teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.
    2.  O autor alega que se encontra em regime semiaberto e possui trabalho externo. Contudo, por falta de estabelecimento adequado, cumpre pena em estabelecimento fechado para presos provisórios, o que violaria a Súmula Vinculante 56.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Súmula Vinculante nº 56. Cumprimento de pena em regime semiaberto, durante a pandemia, com suspensão de todos os benefícios, caracterizando regime prisional mais gravoso. Pleito de concessão de prisão domiciliar, à luz do disposto na Recomendação nº 62/2020 do CNJ e na Portaria nº 19/PR/2020/TJMG. Indeferimento. Fundamentação idônea. Réu em cumprimento de pena no regime semiaberto. Progressão ocorrida a pouco mais de um ano. Pleito de prisão domiciliar. Inexistência de demonstração de que não possa receber tratamento adequado no caso de sintomas ou de ser isolado para evitar a disseminação. Parecer pela improcedência da reclamação.”
    5. É o relatório. Decido.
    6.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    8.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    9.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é imprescidível a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial(regime semiaberto) ou de albergado ou estabelecimento adequado(regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas e ). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    [...] 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga . Recurso extraordinário provido em parte , apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, grifos acrescentados)
    10.  A solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo Juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    11. No caso concreto, o juiz da execução negou o benefício de saída para trabalho por ausência de cumprimento dos requisitos para a benesse. Ademais, consta dos autos que o autor cumpre pena em local adequado ao seu atual regime de cumprimento. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado:
    “1. Progressão de regime:
    Atenta ao atestado de penas, constato que o requisito objetivo para progressão de regime foi devidamente alcançado no dia 10/03/2020; quanto ao requisito subjetivo, colhe-se dos autos que o sentenciado possui bom comportamento carcerário (seq. 210). 
    Parecer ministerial favorável à progressão de regime no seq. 221. 
    Assim, com fulcro nos artigos 66, III, “b” e 112 da LEP, DEFIRO ao apenado a progressão para o regime de cumprimento de pena semiaberto. 
    2. Registre-se, consignando-se como data base para a próxima progressão a que o condenado fez jus à progressão (10/03/2020).
    3. Junte-se FAC e CAC(s), expeça-se o ofício de requisição de vaga e comunique-se à Direção do CRS, requisitando-se a elaboração do calendário de saídas temporárias, de acordo com as diretrizes dos artigos 122 e seguintes da LEP. Prazo de 10 (dez) dias.
    4. Pedidos defensivos de seq. 220:
    i. Indefiro o pedido de autorização para o exercício do trabalho externo, ante a ausência de cumprimento do requisito do Método Apaqueano consistente na execução de 1/12 do restante da pena no regime semiaberto”
    12.  Quanto ao fundamento de progressão pela Recomendação do CNJ 62/20, este Tribunal firmou entendimento de que a análise para progressão de regime deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o Juízo da vara de execuções criminais analisou o pedido de prisão domiciliar, tendo fundamentado a negativa da benesse de forma satisfatória. Veja-se, nesse sentido, o seguinte excerto do ato reclamado:
    “ii. Pugna a apenado, ainda, pela concessão da prisão domiciliar, com fulcro no disposto na Portaria nº. 19/PR/2020/TJMG, que, dentre outras ações, recomenda a concessão da medida aos condenados submetidos ao regime semiaberto e aberto, em face da pandemia provocada pelo COVID-19.
    Contudo, analisando detidamente o caderno processual executório, verifico que razão não assiste à Defesa.
    Inicialmente, ressalto que desde o dia 15/05/2020 este juízo concedeu prisão domiciliar aos recuperandos que se encontram em regime semiaberto, com vistas a evitar excesso de execução, já que não poderiam usufruir de alguns direitos inerentes ao referido regime, dentre eles, a saída temporária e o trabalho externo, suspensos devido à pandemia por COVID-19. 
    A suspensão de tais benesses se fazia necessária para evitar a propagação da doença caso o recuperando se contaminasse durante o período que passava fora da APAC.
    Depois de mais de nove meses de pandemia e apesar do número de contaminação ainda se encontrar elevado, certo é que o país já passou pelo pico da doença e, apesar de algumas limitações, os brasileiros vêm retomando suas atividades. 
    Com relação à APAC de Santa Luzia, é sabido que já foram retomadas as visitas aos sentenciados e também as atividades laborais externas, com as devidas cautelas. 
    Além do mais, a situação executória do apenado não retrata qualquer hipótese extraordinária a ensejar a concessão do benefício.
    Desta forma, não se mostrando mais razoável a colocação de todos os recuperandos do regime semiaberto em prisão domiciliar, indefiro o pleito defensivo.”
    13.  Dito isso, não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação . Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator